Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Transações Pix não reconhecidas. Falha na prestação do serviço não demonstrada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado por Banco de Brasília S/A contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos materiais.
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo devido à complexidade da causa. No mérito, afirma que as transações contestadas foram realizadas por meio de dispositivo autorizado e digitação de senha. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se em verificar a existência de responsabilidade da instituição financeira frente aos prejuízos sofridos pelo recorrido.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de incompetência. Em relação à alegação de incompetência pela complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. No caso, as provas documentais acostadas são suficientes à solução da lide, mostrando-se desnecessária a realização de perícia. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. Na hipótese, o banco recorrente logrou comprovar que as transações foram realizadas por meio de dispositivo autorizado pelo consumidor, cujo primeiro acesso se deu em 07/09/2023 e o último em 09/05/2024, conforme os documentos juntados ao ID 63811807, pág. 4. Os valores, ademais, se adequam ao padrão de consumo demonstrado à época das transações, em novembro de 2023, constando outras quatro transferências de R$ 10.000,00 não contestadas no mesmo período (ID 63811807, pág. 4). Ainda, as operações não poderiam ter sido realizadas sem o uso de senha, que é exigida para completar a transação no aplicativo bancário.
7. Da análise das provas coligadas aos autos não é possível constatar a ocorrência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira recorrente. Uma vez que as transações foram realizadas por meio de dispositivo autorizado e com uso de senha, cabia à parte recorrida demonstrar a existência de negligência, imperícia ou imprudência na atuação da instituição financeira, o que não ocorreu no caso (TJDFT, Acórdão 1885535; STJ, REsp n. 1.633.785/SP). Registre-se que o próprio autor informa que outras pessoas de sua confiança acessam sua conta bancária por meio do dispositivo cadastrado na instituição financeira. Assim, deve ser excluída a responsabilidade do recorrente, haja vista a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de incompetência por complexidade da causa afastada.
9. Recurso provido para afastar a responsabilidade do recorrente Banco de Brasília S/A, julgando improcedente o pedido inicial.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 24.10.2017; TJDFT, Acórdão 1885535, Rel. Marco Antonio do Amaral, j. 1.7.2024